Tribunal: TJDFT
Processo: 0744444-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO INCAPAZ.
1. A competência definida no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza absoluta e é definida em virtude do princípio do melhor interesse do menor, que deflui do princípio da proteção integral expresso no art. 227 da Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a regra de competência do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidou jurisprudência no sentido de que, em princípio, é competente para processar as ações de guarda de menor o Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda de fato. Precedente: REsp 1597194/GO.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.